Tribunal: TJDFT
Processo: 0702202-97.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0702202-97.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMARILIS BORDADOS LTDA AGRAVADO: ASSOCIACAO NACIONAL DAS REPRESENTACOES DE ENTIDADES DA SOCIEDADE DOS ESTADOS BRASILEIROS DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por AMARILIS BORDADOS LTDA, parte requerente, em face da decisão que indeferiu o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da devedora. Não foram oferecidas contrarrazões. Nos termos dos artigos 29, inciso II e 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o agravo de instrumento está sujeito a preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso e implicará em imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. No caso em exame, a parte requerente interpôs agravo de instrumento, oportunidade em que formulou pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. No entanto, intimada para comprovar a situação de hipossuficiência ou o recolhimento do preparo, quedou-se inerte (Id 53419500), restando deserto o recurso. O preparo recursal no âmbito dos juizados especiais possui legislação específica, com regramento próprio e suficiente a respeito do tema. Inexistindo lacuna legislativa, não há aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. Incabível a intimação da recorrente ao recolhimento do preparo, com fulcro no art. 1.007, §4o do CPC. Deixo de conhecer o agravo de instrumento por deserção e indefiro os benefícios da gratuidade de justiça à recorrente. Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de novembro de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora